Tribunal: TJSP
Processo: 2014127-98.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial – Prestação de serviços de análises clínicas – Duplicatas – Magistrado que rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pela executada/agravante – Razoabilidade – Alegação de nulidade da citação – Irrazoabilidade – Carta recebida na portaria do edifício onde se localiza o endereço da executada/agravante, recebida sem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial – Prestação de serviços de análises clínicas – Duplicatas – Magistrado que rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pela executada/agravante – Razoabilidade – Alegação de nulidade da citação – Irrazoabilidade – Carta recebida na portaria do edifício onde se localiza o endereço da executada/agravante, recebida sem ressalvas, atendendo a finalidade disposta nos parágrafos 2o e 4o do art. 248 do Código de Processo Civil – Agravante, ademais, que não atualizou seu novo endereço junto ao credor/agravado – Citação que deve ser reputada como válida – Decisão mantida – Recurso improvido.